Tribunal: TJMT
Processo: 1019484-35.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019484-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), JOENIL RIBEIRO PIRES - CPF: 383.500.251-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOENIL RIBEIRO PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não há falar-se em violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, quando a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1019484-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOENIL RIBEIRO PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joenil Ribeiro Pires
contra o acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais, quando do julgamento da revisão criminal, que julgou parcialmente procedente a ação, reduzindo a pena aplicada para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 240, § 4º e § 6º, IV, na forma do art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar.

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 02 a 07 de fevereiro de 2023.

Inconformada, a defesa sustenta que há contradições e omissões no acórdão, especificamente na nova dosimetria da pena aplicada.

Argumenta que, ao reconhecer os erros apontados na inicial,
“esperava-se que a pena-base, à luz da jurisprudência pátria, restasse fixada no mínimo legal, todavia, foi realizada a valoração de fatos e circunstâncias não mencionadas pelo na sentença revista, incorrendo referido acórdão em flagrante contradição”
(
sic
do id. 158497698).

Afirma, ainda, que há contradição ao aplicar o aumento de 01 (um) ano na segunda fase e na manutenção da minorante da tentativa no percentual de 1/3 (um terço), porquanto teria avaliado circunstâncias inéditas (id. 158497698).

Contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 161818199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOENIL RIBEIRO PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto aos pontos embargados, observa-se que a fundamentação exposta no acórdão compreendeu que o magistrado singular incorreu em erro ao não identificar qual crime foi utilizado para a tipificação do delito.

Ao reapreciar a dosimetria, o voto condutor bem detalhou a qualificadora usada para tipificar o delito, bem como expôs fundamentação concreta e relevante para negativação da pena-base:

[...] Utilizo a qualificadora do concurso de pessoas (CPM, art. 240, §6º, IV) para tipificar a conduta, sendo a pena abstrata de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Na primeira etapa, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, observa-se que a conduta do requerente é extremamente grave, eis que praticada por grupo organizado e especializado em explosão de caixa eletrônico, que destruiu parte do sistema de segurança da agência bancária, gerou troca de tiros entre os criminosos e agentes policiais, resultando na morte de dois criminosos e o ferimento de um agente policial, além do trauma social gerado na comunidade, o que elevo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Além disso, o delito foi praticado durante a noite (CPM, art. 240, § 4º), o que também merece exasperar a pena em 01 (um) ano.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...] (
sic
do id. 157423563).

Do mesmo modo, na segunda etapa, esta Turma de Câmaras Criminais compreendeu a necessidade do aumento de 06 (seis) meses por cada agravante, não havendo qualquer contradição a ser sanada. Confira-se:

[...] Na segunda fase, presente as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alínea
“b”
(para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e
“l”
(estando de serviço), exaspero a pena intermediária em 06 (seis) meses por cada agravante, resultando em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...] (
sic
do id. 157423563).

Por fim, na terceira etapa, o voto condutor consignou que, embora o magistrado não tenha exposto elementos aptos a sustentar a aplicação da fração de 1/3 (um terço), ao avaliar o conjunto probatório, foi possível identificar a gravidade concreta da ação, situação que não possibilita a incidência de fração maior para a redução. Veja-se:

[...] Ainda na terceira etapa, o juízo singular aplicou a fração de 1/3 (um terço) para a minorante da tentativa, novamente, o juízo não apresentou fundamentação idônea, mas apenas citou a incidência da causa de diminuição de pena.

Todavia, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o requerente iniciou a execução do crime transportando cilindros de oxigênio e acetileno de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, fazendo o uso da viatura policial placa KLK 5002, além de os criminosos terem destruído uma janela metálica com grade, arrombado duas portas de vidro, danificado fechaduras e três câmeras. O único ato que não conseguiram concluir foi o arrombamento dos caixas eletrônicos e a subtração dos valores em espécie, porquanto houve ágil atuação policial, principalmente do BOPE e Serviço de Inteligência da PMMT.

Nesse cenário, ainda que o magistrado tenha deixado de expor os motivos da fração de 1/3 (um terço) para diminuição da pena, nota-se que os elementos concretos presentes na ação penal demonstraram que os agentes percorreram longo
iter criminis
e chegaram muito próximos do sucesso da empreitada delitiva, restando infrutíferas apenas em razão da rápida atuação policial. [...] (
sic
do id. 157423563).

Ademais, importante ressaltar que o julgamento da revisão criminal acabou por
reduzir a pena aplicada ao embargante
, não tendo o acórdão embargado incorrido em qualquer tipo de
reformatio in pejus
.

Outrossim, é lícito à instância superior revisar os fundamentos expostos pelo magistrado sentenciante e, se necessário, substituir a fundamentação aplicada, a fim de manter a pena imposta, desde que não implique em aumento da pena aplicada na origem.

[...] O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR) [...] (AgRg no AREsp n. 1.918.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado.

[...]”
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023